Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714176-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA GOMES DA SILVA AGRAVADO: CLINICA DE GINECOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, SEBASTIAO IRAIDES BARBOSA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAYRA GOMES DA SILVA, contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que a documentação acostada não condiz com a qualificação da recorrente, nas razões recursais e na peça exordial do processo de origem, em que consta ser militar. Desse modo, oportunizo a parte agravante prestar os devidos esclarecimentos, assim como, se for o caso, juntar os comprovantes de rendimentos como militar. Outrossim, consta dos autos que a recorrente é casada, desse modo, oportunizo também acostar aos autos comprovantes de renda do seu cônjuge, assim como a declaração de imposto de renda pessoa física dos dois últimos exercícios financeiros, da recorrente e do cônjuge (ou em conjunto) de modo a comprovar a real renda familiar, bem como as despesas excepcionais que por ventura possuírem. Fixo prazo de cinco dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator